Tribunal: TJSP
Processo: 0014172-21.2011.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ação de reintegração de posse - autor que defende a posse com base na alegação de propriedade - inexistência da prova da legítima posse anterior e, consequentemente, do esbulho - art. 1.210 do Código Civil - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.